Tribunal: TJES
Processo: 0000457-86.2021.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Cirurgia
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000457-86.2021.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA IVONE DE MELO CHIERICI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ERROR IN PROCEDENDO. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DOS ARTIGOS 303 E 304 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ADITAMENTO DA DEMANDA. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA. SENTENÇA ANULADA.

1. Toda a petição inicial foi fundamentada no artigo 303, do CPC, tendo se limitado ao requerimento de tutela antecipada, contudo, não foi obedecido o rito previsto no Diploma Processual, pois a Autora não foi intimada para realizar o aditamento previsto no inciso I do § 1º do artigo 303 do CPC, o que fere o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que, embora o artigo 304 do Código de Processo Civil indique que há estabilidade da medida se não for interposto o respectivo recurso contra a decisão, em verdade, a contestação produz os mesmos efeitos, tomando como base uma interpretação sistemática e teleológica do instituto.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e dar provimento
ao recurso a fim de anular a sentença objurgada, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 10

de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000457-86.2021.8.08.0005

APELANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:
MARIA IVONE DE MELO CHIERICI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(DA NULIDADE DA SENTENÇA)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra r. sentença de fls. 148/149-v, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Apiacá, q
ue extinto o feito sem resolução de mérito e considerou estabilizada a tutela nos autos da "Tutela Antecipada requerida em caráter antecedente"
ajuizada por
MARIA IVONE DE MELO CHIERICI
em desfavor do Apelante
.

Em suas razões recursais (fls. 155/163), o Apelante alegou, em síntese, que a sentença é nula por
error in procedendo
, pois considerou estabilizada a tutela de urgência, sem que o fundamento da decisão liminar tenha sido fundado nesse procedimento.

Argumenta que não esteve inerte após o deferimento da tutela, pois apresentou resistência à medida ao apresentar contestação, não sendo possível considerar que se tornou estável.

Ante o exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja declarada a nulidade da sentença, para que seja analisado o mérito da demanda.

Contrarrazões no ID 6113687, em que a Apelada defende a manutenção do pronunciamento objurgado.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca do error in procedendo no comando objurgado que reconheceu a estabilização da tutela requerida em caráter antecedente e, desde logo, entendo que merece acolhimento a irresignação do Apelante. Explica-se.

É cediço que o Código de Processo Civil disciplina no artigo 303 que, quando a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode se limitar ao requerimento da tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com a exposição sumária da lide, o direito que busca realizar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O Diploma Processual Civil prevê, ainda, a complementação dos argumentos expostos na petição, após a concessão da medida, bem como detalha um rito procedimental específico nessa modalidade de tutela:

Art. 303. [...] § 1º Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;

II - o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de mediação na forma do art. 334 ;

III - não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335.

§ 2º Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito.

§ 3º O aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais.

[...]

§ 5º O autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do benefício previsto no caput deste artigo.

Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303 , torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso.

§ 1º No caso previsto no caput, o processo será extinto.

[...]

No caso em exame, a Apelada, ora Autora nos autos de origem, ingressou com a “Tutela antecipada requerida em caráter antecedente”, a fim de que o plano de saúde, ora Apelante, autorizasse o custeio do procedimento denominado “Cifoplastia”, com menção expressa no rol de pedidos que estava se valendo do procedimento previsto no capítulo atinente à tutela em caráter antecedente.

Ocorre que, ao receber a inicial e deferir a medida de urgência (fls. 44/45), o juízo
a quo
não fez menção ao procedimento eleito pela parte, tendo apenas determinado a citação da Ré para apresentar contestação, veja-se:

É o relatório, Fundamento e Decido (art. 93, IX, CF/88).

Com efeito, os documentos carreados aos autos comprovam os fatos, bem como é de conhecimento notório que diariamente inúmeras pessoas estão sendo privadas do acesso aos medicamentos e procedimentos médicos necessários. Tenho que o dever de fornecimento de tratamentos médicos, como exemplo, cirurgia, para garantir o acesso a exames, consultas médicas especializadas, tratamento fora do domicílio, e outros mais é ato de responsabilidade da prestadora de serviços de saúde.

[...]

Desse modo, considerando os argumentos e documentos atrelados ao pedido Ministerial e ainda os princípios constitucionais petrificados na Carta Magna de 1988. DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA nos termos do artigo 300, § 2º do Código de Processo Civil, para determinar que a UNIMED VITÓRIA/ES, ora requerida, adote as medidas necessárias para autorização do procedimento cirúrgico denominado CIFOPLASTIA, adquirindo inclusive, o “KIT par CIFOPLASTIA”, bem como todos os procedimentos necessários para resguardar a saúde da Senhora MARIA IVONE DE MELO CHIERICI.

A decisão deverá ser cumprida no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo limitada ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Tenha-se presente, nesse sentido, que há amparo legal para a fixação da multa diária em análise, a qual se justifica como medida coercitiva voltada a garantir o cumprimento da ordem judicial dada. Nesse sentido, dispõe os artigos 497, 499, 500, 536, § 1º e 537, todos do NCPC.

Sem custas.

Sirva-se esta decisão como mandado.

Cite-se para contestar a ação no prazo legal.

[...]

Após a apresentação da defesa, com pedido expresso da Apelante, ora Ré, acerca de eventual concessão de prazo para complementação da defesa caso haja aditamento por parte da Autora, foi proferida a sentença objurgada, julgando extinto o feito sem julgamento de mérito em virtude da alegada estabilização da tutela de urgência, ante a não apresentação do recurso.

Diante da narrativa acima, nota-se, com a devida vênia, dois motivos para se reconhecer o
error in procedendo
no trâmite processual adotado.

Nota-se que toda a petição inicial foi fundamentada no artigo 303, do CPC, tendo se limitado ao requerimento de tutela antecipada, sendo necessário registrar que o pedido constante no item “3” expressamente requer
“a intimação para aditar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 303, § 1º, I do CPC”
.

Contudo, não foi obedecido o rito previsto no Diploma Processual, pois a Autora não foi intimada para realizar o aditamento e, após a manifestação da Apelante, houve a prolação da sentença.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu que é necessária a intimação expressa da autora para realizar o aditamento, o que não foi feito, veja-se:

[...] 15. Na hipótese dos autos,
o conteúdo da petição juntada pelo autor, na qual requer a aplicação de multa em razão do descumprimento da tutela antecipada, não permite concluir por seu conhecimento inequívoco da determinação de aditar a inicial
. 16. Além disso,
a intimação do autor para o aditamento da inicial e o início do prazo de 15 (quinze) dias para a prática desse ato, previstos no art. 303, § 1º, I, do CPC/15, exigem intimação específica com indicação precisa da emenda necessária
, como realizado pelo juízo do primeiro grau de jurisdição. 17. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.766.376/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 28/8/2020.)

Sobre a questão:

[...]
2. Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a ocorrência de intimação específica para a parte requerente aditar a inicial, antes da extinção do processo, sem resolução do mérito. 3. Sentença anulada.
Recurso prejudicado. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190122321, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021)

Nesse cenário, a prolação da sentença configura verdadeira decisão surpresa, pois a Autora nem sequer foi intimada para apresentar a complementação de sua petição inicial.

Para além desse ponto, vê-se que, mesmo com a apresentação a contestação nos autos, foi proferida a sentença julgando extinto o feito sem julgamento do mérito, concluindo-se pela estabilização da tutela em virtude da ausência de interposição do recurso de Agravo de Instrumento.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça conferiu uma interpretação ampliativa ao
caput
do artigo 304 do Código de Processo Civil, de forma que o recurso não é único instrumento capaz de impedir a estabilização da tutela.

Assim, tomando como base uma interpretação sistemática e teleológica do instituto, a contestação produz os mesmos efeitos da interposição de recurso. Vejamos o judicioso entendimento:

RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ARTS. 303 E 304 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE REVOGOU A DECISÃO CONCESSIVA DA TUTELA, APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELO RÉU, A DESPEITO DA AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENDIDA ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA IMPUGNAÇÃO DO RÉU. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A controvérsia discutida neste Recurso Especial consiste em saber se poderia o Juízo de primeiro grau, após analisar as razões apresentadas na contestação, reconsiderar a decisão que havia deferido o pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, nos termos dos arts. 303 e 304 do CPC/2015, a despeito da ausência de interposição de recurso pela parte ré no momento oportuno. 2. O Código de Processo Civil de 2015 inovou na ordem jurídica ao trazer, além das hipóteses até então previstas no CPC/1973, a possibilidade de concessão de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, a teor do que dispõe o seu art. 303, o qual estabelece que, nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial poderá se limitar ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. 2.1. Por essa nova sistemática, entendendo o juiz que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, o autor será intimado para aditar a inicial, no prazo de até 5 (cinco) dias, sob pena de ser extinto o processo sem resolução de mérito. Caso concedida a tutela, o autor será intimado para aditar a petição inicial, a fim de complementar sua argumentação, juntar novos documentos e confirmar o pedido de tutela final. O réu, por sua vez, será citado e intimado para a audiência de conciliação ou mediação, na forma prevista no art. 334 do CPC/2015. E, não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335 do referido diploma processual. 3. Uma das grandes novidades trazidas pelo novo Código de Processo Civil é a possibilidade de estabilização da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, instituto inspirado no référé do Direito francês, que serve para abarcar aquelas situações em que ambas as partes se contentam com a simples tutela antecipada, não havendo necessidade, portanto, de se prosseguir com o processo até uma decisão final (sentença), nos termos do que estabelece o art. 304, §§ 1º a 6º, do CPC/2015. 3.1. Segundo os dispositivos legais correspondentes, não havendo recurso do deferimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, a referida decisão será estabilizada e o processo será extinto, sem resolução de mérito. No prazo de 2 (dois) anos, porém, contado da ciência da decisão que extinguiu o processo, as partes poderão pleitear, perante o mesmo Juízo que proferiu a decisão, a revisão, reforma ou invalidação da tutela antecipada estabilizada, devendo se valer de ação autônoma para esse fim.
3.2. É de se observar, porém, que, embora o caput do art. 304 do CPC/2015 determine que "a tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso", a leitura que deve ser feita do dispositivo legal, tomando como base uma interpretação sistemática e teleológica do instituto, é que a estabilização somente ocorrerá se não houver qualquer tipo de impugnação pela parte contrária, sob pena de se estimular a interposição de agravos de instrumento, sobrecarregando desnecessariamente os Tribunais, além do ajuizamento da ação autônoma, prevista no art. 304, § 2º, do CPC/2015, a fim de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada.

4. Na hipótese dos autos, conquanto não tenha havido a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerida em caráter antecedente, na forma do art. 303 do CPC/2015, a ré se antecipou e apresentou contestação, na qual pleiteou, inclusive, a revogação da tutela provisória concedida, sob o argumento de ser impossível o seu cumprimento, razão pela qual não há que se falar em estabilização da tutela antecipada, devendo, por isso, o feito prosseguir normalmente até a prolação da sentença.
5. Recurso Especial desprovido. (STJ; REsp 1.760.966; Proc. 2018/0145271-6; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 04/12/2018; DJE 07/12/2018; Pág. 1386)

A estabilização somente ocorrerá, portanto, se não houver qualquer tipo de impugnação pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, pois o Apelante expressamente insurgiu-se contra a medida.

Além disso, o Recorrente requereu a concessão de prazo para complementação da sua defesa, na hipótese de concessão do aditamento pela Autora, o que também não foi observado na sentença. Sobre a questão, trago à colação o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INOCORRÊNCIA DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. CONTRATO DE EMPREITADA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO. TESE NÃO COMPROVADA ACERCA DO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELA APELADA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - A recorrida apresentou contestação dentro do prazo, demonstrando a sua irresignação com o provimento jurisdicional, não havendo que se falar em estabilização da demanda, como que fazer crer a recorrente.
[...] (TJES; AC 0031663-03.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 21/02/2022; DJES 16/08/2022)

Não se desconhece do entendimento da Corte Superior exatamente em sentido contrário, que entende que apenas o recurso competente seria suficiente para impedir a estabilização da tutela (REsp 1.797.365/RS), contudo, além de não formar precedente vinculante, entendo que a interpretação restritiva do dispositivo vai de encontro ao escopo da legislação processual, que privilegia o julgamento do mérito e a boa-fé nas relações.

Pelo exposto, seja pela ausência de intimação específica da Apelada para realizar o aditamento, seja pelo reconhecimento da estabilização da demanda mesmo com a apresentação apenas da defesa, imperioso, com a devida vênia, o reconhecimento da nulidade da sentença.

Diante disso,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença objurgada por
error in procedendo
, determinar a intimação da Apelada para realizar o aditamento na forma do inciso I do § 1º do artigo 303 do Código de Processo Civil e afastar a estabilização da tutela antecipada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 17/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão de 17/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.